Tribunal: TJSP
Processo: 2259874-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2259874-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante JOÃO BATISTA GOSTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MUNICIPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259874-34.2019.8.26.0000/50000 -
Campinas
2
VOTO No 36.913
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2259874-34.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: JOÃO BATISTA AGOSTINHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 103/106 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por
João Batista Agostinho contra a r. decisão proferida na ação de
indenização movida contra a Municipalidade de Campinas, em fase de
cumprimento de sentença, para acolher somente em parte a impugnação
do ente público, de forma que a correção monetária seja calculada com
base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça e os juros de mora sejam
computados a partir do evento danoso com obediência ao art. 406 do
Código Civil e a partir de 30 de junho de 2009, obedeçam ao disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09, o que
abrange também eventuais modificações decorrentes da MP 567/2012,
são opostos pelo agravante os presentes embargos declaratórios, ao
argumento de que o aresto apresenta omissões que reclamam
suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, dele constando fundamentação suficiente
para a solução do tema controvertido, sendo que a verdadeira pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259874-34.2019.8.26.0000/50000 -
Campinas
3
do embargante é a de infringir a decisão colegiada adotada em agravo de
instrumento por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não
se presta a via escolhida.
Sobre a condição suspensiva para exigência da verba
honorária, decorrendo dos termos expressos do art. 98, § 3o, do C.P.C.,
sequer reclama declaração.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR